Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731834-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JOMAR COSTA AGUIAR JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida em ação de conhecimento, pela qual foi indeferido pedido para que seja expedido ofício ao cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de forma a realizar a transferência da propriedade em nome do ex-casal para a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. O preparo foi recolhido (ID 29693414). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil (CPC). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator